Tribunal: STF
Processo: ARE 1501840
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. PREGÃO ELETRÔNICO. EBSERH. DECISÃO DE INABILITAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO. ARTIGO 373, I, DO CPC. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Trata-se de apelação interposta por LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISAO LTDA (Evento 51) nos autos da ação ajuizada em face da EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH e da PENTAX MEDICAL BRASIL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA., em que a autora objetiva, em síntese, a anulação da decisão que a inabilitou e declarou vencedora do certame a segunda ré (Pregão Eletrônico nº 1054/2020 - processo nº 23102.003853/2019-79).



    2. A autora foi inabilitada do pregão eletrônico nº 1054/2020 para aquisição de equipamentos de endoscopia (gastroscópio, colonoscópio, duodenoscópio, broncoscópio, aparelho de anestesia), material para obra (pias, bancadas), mobiliários hospitalar (macas, hamper, carrinhos, mesa auxiliar, mesa cirúrgica), material de reanimação cardiorrespiratória (monitores e carrinho de emergência da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH, filial HOSPITAL UNIVERSITÁRIO GAFFRÉE E GUINLE – HUGG UNIRIO (Evento 01 - Anexo 4). No entanto, suas propostas foram inabilitadas por estarem em desacordo com as exigências do edital (Evento 01 - Anexo 5). A autora entende que a decisão que a inabilitou e declarou vencedora do certame a segunda ré representa violação aos princípios da legalidade, da vinculação ao instrumento convocatório, da impessoalidade e da competitividade.



    3. Na hipótese, a apelante foi inabilitada conforme critérios definidos pelo edital (Evento 01 - Anexo 5), tendo apresentado recurso administrativo (Evento 01 - Anexos 6 e 7), que foram indeferidos pelo pregoeiro (Evento 01 - Anexo 10).



    4. A apelante defende que sua inabilitação foi equivocada e que os critérios exigidos no edital teriam sido atendidos. Não restou evidenciado o suposto atendimento aos critérios do certame. A apelante alega que a exigência para que a processadora fosse integrada à fonte de luz não estaria prevista pelo edital, no entanto, no termo de referência (Evento 01 - Anexo 4, fls. 25) consta expressamente que: “Processadora de video digital, com, sáidas HDTV, DVI-D, VGA, Video, compatível com videoendoscópio, videobroncoscópio, videocolonoscópio e videoduodenoscópio, CCD colorido, controle automático de luminosidade, fonte de luz acoplada a processadora, fonte xênon 300Wcom lâmpada de emergência com acionamento automática em caso de falha, mostrador de vida útil da lâmpada, compressor unidade automática para alimentação de ar, teclado alfanumérico, garrafa de água, cabo AC, alimentação 110v e manual de instruções com os seguintes aparelhos (registro ANIVISA, Garantia de 1 ano)”.



    5. A decisão de inabilitação e de vencedora do certame pela ré não apresentou qualquer ilegalidade identificável com base nos documentos acostados aos autos, ou passível de gerar mácula à competitividade do certame. Ao contrário, foram todas justificadas pela Administração Pública e representam decisão compatível com as possibilidades legais disponíveis.



    6. Recurso desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente